Tribunal: TJMT
Processo: 1041991-47.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041991-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELBSON DA SILVA PONCE - CNPJ: 02.937.246/0001-10 (RECORRENTE), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. T
EMA 1282 AFETADO. SOBRESTAMENTO NÃO DETERMINADO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATO GERADOR ANTERIOR A 1/9/2020. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. EFEITO
EX TUNC
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora
o Tema 1282 do STF,
relativo

a
Taxa de Combate a
Incêndio
,
tenha

sido

afetado
,
não

houver

determinação
de
sobrestamento
de
processos

análogos
.

2.
A Taxa de Segurança contra
Incêndio
(TACIN) é
inconstitucional
.
Precedentes
do STF (ADI 4411) e TJMT (ADI
1003057-65.2019.8.11.0000).

3. Em regra, o efeito da inconstitucionalidade da TACIN é
ex
nunc
a partir de
1/9/2020,
todavia
,
aplica
-se o
efeito

ex

tunc

quando

(1)
existir

processos

administrativos

ou

judiciais

já

protocolados
e
não

finalizados

até
1/9/2020
ou
(2) o
fato

gerador

tiver

ocorrido
antes de 1/9/2020 e que
ainda

não

tenha

havido

pagamento
.
Entende
-se
como

"
ações

judiciais

pendentes
de
conclusão
"
as
ações

judiciais

ajuizadas

até
1/9/2020 que
ainda

não

tenha

transitado

em

julgado
(
Embargos de
Declaração
da ADI 4411,
julgada

pelo
STF
em
13/04/2023
).

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041991-47.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ELBSON DA SILVA PONCE - ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELBSON DA SILVA PONCE - ME

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
existe

débito

em

aberto

decorrente
da TACIN, a qual
foi

declarada

inconstitucional
e
deve
ser
anulada
.
Requereu
a
revisão
CDAs 20192100535; 2021104167; 20181168870 e 2018888292.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

pela
inconstitucionalidade
da TACIN e pela
aplicação
do
efeito

ex

tunc
.
Julgou

procedente
o
pleito

inicial
para
declarar
a
nulidade
de
todas
as CDA
apontadas

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:

a) as
CDA ́s

são

plenamente

válidas
; b)
os

débitos

contidos

na
CDA 20192100535
não

possui

relação
com a TACIN; b) o Tema 1282
encontra
-se
afetado
no STF,
devendo
o
feito

ficar

sobrestado
; c)
na
ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000
produz

efeitos

erga
omnes e vincula,
obrigatoriamente
,
todos

os

julgadores
do Tribunal
matogrossense

ao

entendimento

sedimentado

pelo

Órgão
Especial; d) a ADI 2908
não
se
aplica

ao
Estado de Mato Grosso; e
e
)
os

efeitos
da
Reclamação
61136/MT se
aplica

apenas
as
pessoas

representadas
pela FIEMT.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
sobrestamento
do
feito
e,
após
o
julgamento
,
a

observância
da
modulação
dos
efeitos
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Havendo

multiplicidade
de
demandas
com
fundamentos

em

idêntica

questão
de
direito
,
os

tribunais

poderão

afetar
da
controvérsia
e suspender o
trâmite
de
todos

os

processos

pendentes
que
possuem

idêntica
causa de
pedir
(
arts
983 e 1.036 do Código de
Processo
Civil).

O c. Supremo Tribunal Federal, no RE 1417155
RG, afetou
o tema n. 1282, com o objetivo de elucidar a controvérsia relativa à
c
onstitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios
, mas não determinou o sobrestamento dos novos processos análogos em todo o território nacional.

A simples
afetação
do
tema

não

implica

por

si

só
no
sobrestamento
de outros
feitos

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0039353-86.2017.8.19.0021 201800148681, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de
Julgamento
: 07/11/2018, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 14/03/2019).

Embora
o Tema 1282 do STF,
relativo

a
Taxa de Combate a
Incêndio
,
tenha

sido

afetado

não

houver

sobrestamento
.

Nesse
sentido
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADO. TEMA 1.282 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DOS CASOS PENDENTES DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAR O FEITO. INTELIGÊNCIA ART. 1.035, § 5º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. A
tese

referente

ao
Tema 1.282
foi

admitida

pelo
STF,
entretanto
,
não

houve

a

ordem
de
sobrestamento
,
demonstrando

não
se
tratar
de
caso

abarcado

pelo
art. 313,
incisos
I
a
X
ou
art. 1.035, § 5º, do CPC. Desse modo,
não

há
que se
falar

em

sobrestamento
,
ensejando
a
continuidade
do
tramite
processual. (...) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013934-55.2019.8.11.0003, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 12/06/2024, Terceira Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 13/06/2024)

Portanto
, o
presente

processo

não

merece
ser
sobrestado
.

Inconstitucionalidade
da TACIN (Taxa de Segurança contra
Incêndio
).

Tanto
o Supremo Tribunal Federal, quanto a Corte Especial do TJMT, já reconheceu
a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio, também conhecida como TACIN.

A
propósito
:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Descabe

introduzir
no
cenário

tributário
,
como

obrigação
do
contribuinte
, taxa
visando
a
prevenção
e o
combate

a

incêndios
,
sendo

imprópria

a

atuação
do
Município

em

tal
campo. (STF.
Repercussão
Geral.
Tema
16. RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado

em
01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
292 DIVULG
18-12-
2017 PUBLIC
19-12-2017)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As
taxas

são

tributos

vinculados

a

atividade

estatal

dirigida
a
sujeito

identificado

ou

identificável
,
podendo

decorrer
do
exercício
do
poder
de
polícia

titularizado

pelo

ente

arrecadador

ou
da
utilização
de
serviço

público

específico
e
divisível

posto
à
disposição
do
contribuinte
. 2.
A

instituição
de taxa
exige
que
os

serviços

públicos

por

ela

remunerados

cumulem

os

requisitos
de
especificidade
e
divisibilidade
.
Os

serviços

autorizadores
de
cobrança
de
taxas

não

podem
ser
prestados
de forma
geral
e
indistinta
a
toda
a
coletividade
(
uti

universi
), mas
apenas
à
parcela

específica
que dele
frui
,
efetiva

ou

potencialmente
, de modo
individualizado
e
mensurável
(
uti

singuli
). 3. A taxa
anual
de
segurança
contra
incêndio

tem

como

fato

gerador
a
prestação
de
atividade

essencial

geral
e
indivisível

pelo

corpo
de
bombeiros
,
sendo
de
utilidade

genérica
,
devendo
ser
custeada
pela
receita
dos
impostos
. 4. Taxa de
aprovação
de
projetos
de
construção

pelo

exercício
de
poder
de
polícia
.
A

análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço

público

antecedente e preparatório de prática do ato de polícia
,
concretizado

na

aprovação

ou

não
do
projeto
e,
consequentemente
,
na

autorização

ou

não
de se
obterem

licenças
e
alvarás
de
construção
. Serviços
preparatórios

específicos
e
divisíveis
,
voltados

diretamente

ao

contribuinte
que
pretende

edificar

em
Sergipe,
podendo
ser
custeados

por

taxas
. 5.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

parcialmente

procedente
.(STF ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado

em
11-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242 DIVULG
05-11-
2019 PUBLIC
06-11-2019)

TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE.
A

atividade

desenvolvida

pelo
Estado no
âmbito
da
segurança

pública
é
mantida
ante
impostos
,
sendo

imprópria
a
substituição
, para
tal

fim
, de taxa.(STF ADI 4411, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado

em
18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
235 DIVULG
23-09-
2020 PUBLIC
24-09-2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.“O Supremo Tribunal Federal,
por

unanimidade
e
nos

termos
do
voto
do Relator,
fixou
a
seguinte

tese
de
repercussão

geral
: “A
segurança

pública
,
presentes
a
prevenção
e o
combate
a
incêndios
,
faz
-se, no campo da
atividade

precípua
, pela
unidade
da
Federação
, e,
porque

serviço

essencial
,
tem

como
a
viabilizá
-la a
arrecadação
de
impostos
,
não

cabendo

ao

Município
a
criação
de taxa para
tal

fim
”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado

em
01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem
mesmo
o Estado
poderia
, no
âmbito
da
segurança

pública

revelada
pela
prevenção
e
combate

a

incêndios
,
instituir

validamente
a
taxa
,
como

proclamou
o Supremo,
embora
no campo da tutela de
urgência
. (RE 643247,
voto
do Min. Marco Aurélio).Em vista da
necessidade
de
resguardar
a
segurança

jurídica
,
devem
ser
modulados

os

efeitos
da
decisão
da
declaração
de
inconstitucionalidade
,
conferindo-lhe
contornos
ex

nunc
, para que
a

eficácia
plena
seja
a
partir
do
seu

trânsito

em

julgado
,
conforme

autoriza
o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (NU 1003057-65.2019.8.11.0000,
Publicação

em
27/10/2021, Des. Marcio Vidal).

Diante do entendimento já pacificado
, pela inconstitucionalidade da TACIN,

cabe
aqui
apenas a análise quanto à
modulação
dos seus efeitos.

N
os
termos dos
arts
. 27 e 28 da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da
ADI
perante o STF, a declaração de inconstitucionalidade, em regra, tem eficácia
erga omnis
e
ex

tunc
,
podendo
,
em situações excepcionais, atendendo a segurança jurídica e ao interesse públicos,
haver modulação d
os
seus
efeitos
para o futuro (
ex
nunc
),
desde que observado o quórum qualificado de dois terços de seus membros.

Embora a vasta discussão quanto ao efeito modulares da inconstitucionalidade da TACIN por meio da ADI Estadual1003057-65.2019.8.11.0000,
Reclamação
61136 proposta junto ao STF, e nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, o assunto somente veio a ser exaurido nos Embargos de Declaração da ADI 4411 julgada pelo STF em 13/04/2023 (ementa abaixo transcrita), reconhecendo o efeito
ex
nunc
a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 4411 (1/9/2020), ressalvado
"(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento" (
pág. 24 do ADI 4411 ED)

Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração.
3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.
(STF ADI 4411 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023 REPUBLICAÇÃO:
DJe
-s/n DIVULG 02-08-2023 PUBLIC 03-08-2023)

Em resumo, diante da modulação, pelo STF, da inconstitucionalidade da TACIN, aplicando uma interpretação finalística, conclui-se que, em regra, o efeito é
ex
nunc
a partir de
1/9/2020, todavia, aplica-se o efeito
ex

tunc
quando

(1) existir processos administrativos ou judiciais já protocolados e não finalizados até 1/9/2020 ou (2) o fato gerador tiver ocorrido antes de 1/9/2020 e que ainda não tenha havido o pagamento. Entendo importante registrar que embora a expressão utilizada pelo STF
"
ações judiciais pendentes de conclusão"
possa ser interpretada literalmente como ações transitadas em julgado até 1/9/2020, na verdade, significa dizer ações ajuizadas até 1/9/2020 que ainda não tenha transitado em julgado.

Para validar esta interpretação sistemática, transcrevo a parte do Voto Vista, Redator do Acórdão, Ministro Roberto Barroso do julgamento dos Embargos de Declaração da ADI 4411 (pág. 23):

Observe-se que não se trata de premiar o mau pagador de tributos, mas sim de paralisar um estado de inconstitucionalidade anterior. Por outro lado, a impossibilidade de o contribuinte obter a restituição do valor do tributo evita o comprometimento das finanças do Estado, que já vivencia uma grave crise fiscal e econômica. A modulação de efeitos, nessas duas hipóteses, atende ao princípio da segurança jurídica, conservando situações já consolidadas no tempo. Assegura, ainda, certo equilíbrio na relação entre o Fisco e o contribuinte, pondo obstáculos a pretensões de ambos os lados.

Vale consignar que os efeitos da inconstitucionalidade a partir do julgamento dos Embargos de Declaração da ADI 4411, publicada 03/08/2023, faz com que o entendimento desta Turma Recursal se modifica, visto que até então víamos reconhecendo indistintamente o efeito
ex

tunc
da inconstitucionalidade da TACIN
(N.U 1000087-75.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023 e
N.U 1000585-30.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

Em análise dos autos, com base na CDAs 2021104167; 20181168870 e 2018888292, juntada no ID apresentada 239109246/PJe2, nota-se que o fato gerador ocorreu em 2016 a 2019(antes de 1/9/2020) e que o débito
está
inscrito em dívida ativa (sem pagamento), ensejando a aplicação do efeito
ex

tunc

da inconstitucionalidade.

Portanto, diante da aplicação da inconstitucionalidade da TACIN,
está
correta o reconhecimento da nulidade das CDAs 2021104167; 20181168870 e 2018888292.

Todavia
,
este

entendimento

não
se
aplica
a CDA 20192100535 (ID 239109246,
pág
. 10/12),
sendo

esta
CDA
plenamente

válida
, pois
objeto

não
se
refere
a
cobrança
da TACIN.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reconhecer
a
válida
da CDA
20192100535.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024